Tribunal: TJES
Processo: 5025764-26.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-07-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025764-26.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: YGOR JURANDY BARBOSA VIEIRA e outros (4)
RECORRIDO: HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S. A.
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5025764-26.2023.8.08.0024
RECORRENTE: YGOR JURANDY BARBOSA VIEIRA, FREDERICK SANTOS DE OLIVEIRA, JACKSON PEREIRA ROCHA, SAMIRA LOPES ROCHA, RUBIA CRISTINA LOPES
RECORRIDO: HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S. A.

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Conheço do recurso, eis que se encontram preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes quaisquer das hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no art. 43 da lei nº 9.099/95.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. VIAGEM NÃO REALIZADA. DANOS MORAIS E MATERIAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA PARA FIXAR DANOS MORAIS.
(1). TESE AUTORAL.
TRATA-SE DE AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EM SUMA, ALEGAM OS AUTORES NA
PEÇA EXORDIAL
QUE ADQUIRIRAM PACOTE DE VIAGEM COM DESTINO A BONITO/MS PELO VALOR TOTAL DE R$2.195,00 (DOIS MIL CENTO E NOVENTA E CINCO REAIS) E, CONFORME CONDIÇÕES DA PROMOÇÃO, FORAM SUGERIDAS TRÊS DATAS PARA REALIZAÇÃO DA VIAGEM. ADUZIRAM QUE AS DATAS INDICADAS NÃO FORAM ACEITAS PELA REQUERIDA, SOB O ARGUMENTO DE QUE NÃO HAVIA DISPONIBILIDADE DE TARIFÁRIO PROMOCIONAL. DIANTE DO EXPOSTO, REQUEREM NA PEÇA VESTIBULAR A CONDENAÇÃO DA REQUERIDA A RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO, ALÉM DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO VALOR DE R$20.000,00 (VINTE MIL REAIS).
(2). ANTÍTESE.
EM DEFESA, A REQUERIDA SUSCITOU A NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DA LIDE EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE AÇÃO COLETIVA E A AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. NO MÉRITO, ADUZIU QUE A OPERAÇÃO DA VIAGEM DEPENDE DE TARIFA PROMOCIONAL E DA DISPONIBILIDADE DE HOSPEDAGEM, BEM COMO AFIRMOU QUE ESTENDEU A VALIDADE DO PACOTE ATÉ 30/11/2024. DESTA FEITA, PUGNOU PELA IMPROCEDÊNCIA DOS PLEITOS AUTORAIS.
(3). Dispositivo da sentença.
“
POSTO ISSO, nos autos do
Processo nº

5025764-26.2023.8.08.0024, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, pelo que, CONDENO a Requerida: HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S. A. a restituir aos Requerentes:

YGOR JURANDY BARBOSA VIEIRA, FREDERICK SANTOS DE OLIVEIRA, JACKSON PEREIRA ROCHA, SAMIRA LOPES ROCHA e RUBIA CRISTINA LOPES
o valor de R$ 2.195,00 (dois mil cento e noventa e cinco reais), com a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação (artigo 397, parágrafo único c/c artigo 405, ambos do Código Civil), e corrigido monetariamente pelo índice da Corregedoria Local a contar do desembolso.”.

(4). RECURSO DA PARTE AUTORA.
EM SÍNTESE, REQUER SEJA O RECURSO MANEJADO ACOLHIDO E PROVIDO PARA MODIFICAR A SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA, A FIM DE RECONHECER A EXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS.
(5). CONTRARRAZÕES DA RÉ.
REQUER, EM SUMA, SEJA NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO RECORRENTE.
(6). DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
SEGUNDO ESTATUI O CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL ACERCA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA, QUANDO SE TRATAR DE REQUERIMENTO FEITO POR PESSOA FÍSICA, DEVE PREVALECER A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE, SÓ PODENDO SER AFASTADA QUANDO PRESENTES ELEMENTOS EM SENTIDO CONTRÁRIO, CONFORME § 3º, DO SEU ART. 99. POR ISSO, DEFIRO A GRATUIDADE PLEITEADA.
(6). DO MÉRITO.

NO MÉRITO, DESTACO QUE SE APLICAM À PRESENTE DEMANDA AS DISPOSIÇÕES ESTABELECIDAS PELO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, PORQUANTO AS PARTES SE ENQUADRAM PERFEITAMENTE NOS CONCEITOS EXARADOS PELOS ARTS. 2º E 3º DO REFERIDO DIPLOMA. TRATANDO-SE DE RELAÇÃO DE CONSUMO, IMPENDE DESTACAR QUE TODOS INTEGRANTES DA CADEIA DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS RESPONDEM PELOS VÍCIOS PORVENTURA PRESENTES DE FORMA OBJETIVA. OUTROSSIM, DE ACORDO COM O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, O FORNECEDOR DE PRODUTOS OU SERVIÇOS POSSUI RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ARTS. 12 E 14), OU SEJA, DEVE RESPONDER POR PREJUÍZOS CAUSADOS A TERCEIROS INDEPENDENTEMENTE DA EXISTÊNCIA DE CULPA. ASSIM, EM CASO DE REPARAÇÃO DE DANO, CABE AO CONSUMIDOR DEMONSTRAR O DEFEITO DO PRODUTO OU SERVIÇO, O PREJUÍZO SOFRIDO E O NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE ELES.

DESSA FORMA, EM RAZÃO DO RECONHECIMENTO DA APLICAÇÃO DO CDC À HIPÓTESE DOS PRESENTES AUTOS, HOUVE A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, PREVISTA EM SEU ARTIGO 6º, INC. VIII. POR ESSE MOTIVO, CABERIA AO RECORRIDO COMPROVAR QUE NÃO HOUVE CONDUTA ILÍCITA CAPAZ DE ENSEJAR DANO À PARTE RECORRENTE. POIS BEM. ENTENDO QUE ASSISTE RAZÃO AOS RECORRENTES, TENDO EM VISTA QUE A SITUAÇÃO VIVENCIADA PELOS AUTORES ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO, SENDO CARACTERIZADO DANO MORAL. A RECORRIDA NÃO PRESTOU INFORMAÇÃO CLARA E TRANSPARENTE QUANTO À IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIR COM A OBRIGAÇÃO, QUAL SEJA, A VIAGEM CONTRATADA PARA BONITO, SENDO A RÉ NEGLIGENTE E OMISSA QUANTO A SUA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ALÉM DISSO, GEROU EXPECTATIVA NOS RECORRENTES QUANTO À VIAGEM QUE SERIA REALIZADA. RESTA EVIDENTE QUE A SITUAÇÃO ENSEJA ABALO PSÍQUICO INDENIZÁVEL. NOTADAMENTE, NÃO HÁ SE FALAR EM MERO DISSABOR, VISLUMBRANDO-SE, PORTANTO, AFRONTA À PERSONALIDADE, PRESCINDINDO DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO, JÁ QUE DECORRENTE DO PRÓPRIO ATO ILÍCITO. OS FATOS DEMONSTRAM A INSENSIBILIDADE E O DESRESPEITO DA RECORRIDA COM O CONSUMIDOR, GERANDO SENTIMENTOS DE CONSTRANGIMENTO, IMPOTÊNCIA E ANGÚSTIA. DECERTO, EMBORA NÃO SEJA POSSÍVEL AO JUIZ ADENTRAR NO ÍNTIMO DO OFENDIDO A FIM DE INVESTIGAR AS REPERCUSSÕES PSÍQUICAS QUE O FATO ILÍCITO POSSA LHE TER CAUSADO, É POSSÍVEL DEDUZIR DAS CIRCUNSTÂNCIAS EXTERNAS A OCORRÊNCIA DO DANO IMATERIAL, E ISTO COM VISTAS ÀS REGRAS DE EXPERIÊNCIA COMUM. PARA ALÉM DISSO, NO CASO EM QUESTÃO, DEVE-SE OBSERVAR O TEMPO DESPERDIÇADO PELO CONSUMIDOR TENTANDO SOLUCIONAR PROBLEMA QUE NÃO DEU CAUSA, O QUE PODERIA E DEVERIA TER SIDO EVITADO. NESTA TOADA, SABE-SE QUE NA FIXAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO, DEVE O JUIZ LEVAR EM CONSIDERAÇÃO DIVERSOS ASPECTOS, TAIS COMO A CONDIÇÃO SOCIAL DO OFENDIDO, A CAPACIDADE ECONÔMICA DO OFENSOR, A EXTENSÃO, A GRAVIDADE, A REPERCUSSÃO DA OFENSA E, BEM ASSIM, O CARÁTER RESSARCITÓRIO E PREVENTIVO PEDAGÓGICO DO DANO MORAL. ASSIM SENDO, ENTENDO JUSTA E RAZOÁVEL A FIXAÇÃO A TÍTULO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS O VALOR DE R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS), ATENDENDO AS FINALIDADES DO INSTITUTO JURÍDICO, ISTO É: A JUSTA COMPENSAÇÃO E O CARÁTER PEDAGÓGICO DA REPARAÇÃO.
(8).
RECURSO DA RECORRENTE PARCIALMENTE PROVIDO.
SENTENÇA REFORMADA A FIM DE JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO DO AUTOR, FIXANDO A RESPONSABILIDADE DA REQUERIDA, ORA RECORRIDA, PARA INDENIZAR OS RECORRENTES E NO VALOR DE R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS PARA CADA AUTOR, FIXANDO JUROS DE MORA DE 1% DESDE O ARBITRAMENTO E CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O EVENTO DANOSO.
(9). SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, ANTE O PROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO.

ISABELA GONÇALVES ADRIANO

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. FELIPE LEITÃO GOMES – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)